Tribunal: TJPA
Processo: 0819055-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819055-68.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0819055-68.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SENADOR JOSÉ PROFÍRIO-PARÁ(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BELO SUN MINERAÇÃO LTDA

ADVOGADO: LUCAS MOREIRA SANTA BRIGIDA - OAB/PA 24.831

AGRAVADO:

CARLOS SALES SANTOS

ADVOGADO:

RAMSÉS MAGALHÃES AMBROSI – OAB/SC 30.051 E OAB/PA 20.911-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADA À UNIDADE HABITACIONAL. MANTENÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA QUE SOBREPÕE AO DIREITO POSSESSÓRIO. MULTIDISCIPLINARIEDADE DO DIREITO EM CASO COMPLEXO ENVOLVENDO MINERADORAS E CONSTRUÇÕES PRECÁRIAS CIRCUNDANTES. PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DO AGRAVADO SEGUNDO DIRETRIZES PREVISTAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819055-68.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SENADOR JOSÉ PROFÍRIO-PARÁ(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BELO SUN MINERAÇÃO LTDA

ADVOGADO: LUCAS MOREIRA SANTA BRIGIDA - OAB/PA 24.831

AGRAVADO: CARLOS SALES SANTOS
[1]

ADVOGADO: RAMSÉS MAGALHÃES AMBROSI – OAB/SC 30.051 E OAB/PA 20.911-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 11971946, páginas 1-25), que conheceu e negou provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada em seus termos.
[2]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÁREA DE LAVRA GARIMPEIRA. PROTEÇÃO POSSESSORIA LIMITADA À AREA DE MORADIA. CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO E REALOAÇÃO DE FAMÍLIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1 É proibido ao Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo 1º grau de jurisdição.

1.1 O primeiro destinatário ao exame do cotejo entre o acórdão pertencente ao Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000 e o fundamento da hostilizada é o julgador a quo, ante a vedação de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 A Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.1 Direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados, que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

2.1.1 O Programa de Negociação e Realocação das famílias circundantes à área de mineração não teve prejuízo de permanência ou continuidade eis que não alterado ou suspenso em sua finalidade, fragilizando o primeiro requisito da tutela da urgência pleiteada.

2.2 O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo desagua na urgência de reforma da decisão para salvaguardar direitos sob ataque, segundo exame do caso concreto.

2.2.1 A qualidade estacional e reduzida da proteção possessória neutraliza o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque não confrontou os atos de retirada voluntária das famílias garimpeiras e tampouco paralisou atos da Agravante dirigidos a esse propósito.

3 Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e, na parte conhecida, improvido de forma monocrática.”
(Pje ID 11971946, páginas 1-2).

Em razões recursais,
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
sustenta que:

” 4. DA AUSÊNCIA DA SUPRESSÃO DE INTÂNCIA.

23. Antes de adentrar ao mérito, é necessário esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto é a questão levantada na decisão guerreada acerca de possível supressão de instância, vejamos:

24. Na decisão ora combatida, a MD. Relatora menciona que a matéria abordada ainda não havia sido apreciada pelo juízo a quo, fundamentando tal afirmação com passagens do Agravo de Instrumento que levam a crer que a redação não foi posta à análise do juízo de origem, o que caracterizaria, por si só, supressão de instância por violação ao duplo grau de jurisdição, estando vedado ao 2º grau decidir de forma contrária.

25. Contudo, tem-se que toda esta matéria consta da contestação apresentada nos autos (ID 82411457).

26. Como se isso não bastasse, o nobre julgador menciona na decisão agravada a Ação Civil Pública nº 0005149-44.2013.8.14.0005, que deu origem ao Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.8.14.0000, vejamos:

(...)

27. Além disso, o juízo de origem determinou a intimação dos autores para manifestarem interesse ou não na suspensão da demanda tendo em vista litispendência com a Ação Civil Pública nº 0005149-44.2013.8.14.0005 e a possibilidade de o autor não ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada daquela ação coletiva, acaso seja procedente, ante a existência da presente ação individual (ID 18072804). O MPE e a DPE se manifestaram sobre essa conexão (ID ́s 10611803 e 10611801, respectivamente).

28. Observa-se ainda que a decisão agravada é a mesma decisão que consta de outros interditos, tanto que o magistrado faz referência aos números dos processos, a saber: 0000164-91.2018.8.14.0058, 0000144-03.2018.8.14.0058, 0002487-69.2018.8.14.0058, 0000081-75.2018.8.14.0058, 0000163-09.2018.8.14.0058, 0000102-51.2018.8.14.0058, 0000186-52.2018.8.14.0058, 0000187-37.2018.8.14.0058, 0000103-36.2018.8.14.0058, 0000184-84.2018.8.14.0058, 0000183-97.2018.8.14.0058, 0000101-66.2018.8.14.0058, 0000125-94.2018.8.14.0058, 0000984-13.2018.8.14.0058, 0000181-30.2018.8.14.0058, 0000104-21.2018.8.14.0058, 0000086-97.2018.8.14.0058, 0000105-06.2018.8.14.0058, 0000161-39.2018.8.14.0058, 0000123-27.2018.8.14.0058, 0000085-15.2018.8.14.0058, 0000121-57.2018.8.14.0058, 0000143-18.2018.8.14.0058, 0000185-67.2018.8.14.0058, 0000126-79.2018.8.14.0058, 0000182-15.2018.8.14.0058, 0000141-48.2018.8.14.0058, 0000162-24.2018.8.14.0058 e 0000082- 60.2018.8.14.0058.

29. No interdito n. 0000161-39.2018.8.14.0058, a empresa ao se manifestar em julho de 2020, ratificando os termos da contestação apresentada (ID 18262437 – Doc. 02), traz especificamente a necessidade de observância dos limites da decisão proferida no AGI n. 0003183-22.2017.8.14.0000, anexando-a aos autos (ID 18263262 – Doc. 03).

30. Esse MM. Corte acertadamente substituiu “a ordem de suspensão da licença de instalação condicionada à realocação das famílias pela ordem de impedimento retirada impedimento das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto”.

31. Com isso, observa-se que o TJPA já avaliou a questão da realocação de pessoas seja da área da ADA, seja da área do INCRA do PGV por ocasião da emissão da LI do empreendimento e, compreendendo a dinâmica do licenciamento e da desafetação conduzida perante o INCRA, restabeleceu os efeitos da LI, permitindo a continuidade do licenciamento, desde de que a relocação das pessoas ocorresse segundo os prazos e normas pertinentes e aplicáveis ao licenciamento, ou seja, o Poder Judiciário, em deferência à decisão da administração pública, não interviu no mérito do ato administrativo, determinando apenas que o empreendedor se ativesse ao que fora estipulado pelo órgão licenciador.

32. Para finalizar, tais fatos também foram amplamente mencionados na Ação de Interdito Proibitório nº 0091663-64.2015.8.14.0058, ajuizada pela Agravante em face dos 33 garimpeiros ilegais que reivindicam a área em questão e nas audiências de justificação prévias à inspeção judicial.

33. Desta forma, não há o que se falar em supressão de instâncias/violação ao duplo grau de jurisdição, posto que a matéria já foi posta de maneira suficiente em 1ª instância, mostrando-se a decisão do juízo de piso incompatível com a decisão dessa Corte, já transitada em julgado (diga-se), no que tange a possibilidade de realocação de pessoas da área diretamente afetada pelo PVG, pelo que deve ser o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, de modo que sejam as razões do agravo de instrumento devidamente apreciadas para cassar a decisão que deferiu parcialmente a liminar no que tange às áreas de moradia dos garimpeiros.

4.1. DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO. DOS ERROS DE PREMISSA QUE MACULAM A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.

34. A decisão monocrática ora guerreada parte de um pressuposto equivocado, pois a decisão menciona que, ao limitar-se à área de proteção possessória à residência dos garimpeiros, a decisão proferida pelo juízo de 1º grau promoveu benefício reflexo à Agravante, uma vez que reduziu os custos de remoção e promovendo a provável aceitação voluntária de tais família ao projeto.

35. Diante de tal fundamentação, é de extrema necessidade esclarecer que o empreendimento não abrange apenas a área de garimpo que é explorada de forma ilegal pelo Agravado e sim uma área maior que inclui a unidade habitacional alcançada pela decisão proferida pelo juízo de origem, o que justifica o programa de realocação dos moradores da chamada vila ressaca, vejamos:

36. Tanto a área de garimpo (Fazenda Ressaca) quanto à área da residência do agravado (Vila Ressaca) compõe a área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento, tratando-se da área em que toda a estrutura será instalada, logo, as pessoas desses locais terão que ser realocadas e/ou indenizadas, conforme o programa previsto e nos prazos do licenciamento ambiental.

37. Desta forma, a decisão agravada acaba por repetir o erro da decisão de 1ª instância, ao considerar que não pode haver remanejamento na área da Vila Ressaca. Isso contraria tanto a decisão já transitada em julgado proferida no AGI n. 0003183-22.2017.8.14.0000, como invade esfera de atuação do executivo (violação à separação dos poderes) ao dispor de maneira contrária ao previsto no procedimento de licenciamento.

38. A decisão de 1ª instância e da decisão monocrática não modularam o comando dado à empresa, limitando-se a dizer que deveria se abster de remanejar as pessoas das áreas de suas residências, sob pena multa, desconsiderando totalmente o licenciamento ambiental e seus prazos.

39. Se a empresa restar impossibilitada de remanejar as pessoas da ADA, o PGV restará inviabilizado, causando graves prejuízos à agravante, pois em detrimento de poucos, de interesses privados, restará o interesse público prejudicado. Não se pode esquecer a atividade de mineração é desenvolvida no interesse nacional, conforme previsto na CF/88, art. 176, parágrafo único. 40. A não implantação do empreendimento trará danos à geração de emprego e renda, ao recolhimento de impostos e da CFEM, comprometerá o desenvolvimento econômico e social de uma região que já é tão carente de serviços e sofre com a ausência do poder público.

41. Nos termos da inspeção realizada, observa-se que empresa nunca ameaçou nenhum morador; na inicial e nas manifestações apresentadas pelo agravado nos autos do interdito, resta claro que a ação foi manejada porque a empresa não teria ainda feito nenhuma proposta de indenização ou realocação. Logo, o interesse do agravado é financeiro e não a defesa da suposta posse em si.

42. Explica-se que o atraso na implantação do programa ambiental se dá unicamente, porque o licenciamento do PVG está ainda suspenso por força da decisão do TRF 1ª Região.

43. A empresa enfatiza que não realocará ninguém de forma forçada ou sob ameaça. Para que possa realocar pessoas há um programa ambiental específico, chancelado pelo seu órgão licenciador e que será acompanhado pelas autoridades públicas incluindo o MPE e DPE.

44. Por outro lado, observa-se que o agravado deixou de comprovar as supostas ameaças que estava sofrendo. Tal ameaça não existe, até porque mais de 04 anos já se passaram desde o ajuizamento da ação principal e o agravado não foi retirado do local de forma compulsória. Ninguém foi obrigado a sair da Vila Ressaca.

45. E tanto isso é verdadeiro que, no bojo das ações que discutem a temática da realocação, não há nenhuma prova dessas supostas ameaças e não há ordem de suspensão licenciamento como consequência de supostas violações por parte da empresa.

46. Com efeito, o que a Belo Sun pretende neste recurso não é a reforma total da decisão, e sim que a decisão siga a lógica da decisão anterior proferida no AGI n. 0003183-22.2017.8.14.0000, guardando consonância com essa, de modo que se realocação das pessoas, quando permitida, se dê da forma prevista no licenciamento ambiental do empreendimento, sob pena de imposição de multa.

47. Desta forma, a decisão que deferiu o pedido liminar no processo de origem é incompatível com a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento colegiado do Agravo de Instrumento nº 0003183- 22.2017.8.14.0000, o que também levaria à extinção do processo de origem, uma vez que esta ação está dando um comando que pode impedir o cumprimento do licenciamento, já que o tribunal entendeu que essas famílias podem ser remanejadas, desde que cumprindo todos os trâmites previstos no licenciamento.”

E, ao final, requer:

“
5. CONCLUSÃO:

48. Ante o exposto, a Agravante submete o presente Agravo Interno à apreciação de Vossa Excelência, prolatora da decisão atacada, requerendo que, em sede de antecipação de tutela recursal, reconsidere a decisão para conhecer e dar provimento ao recurso, adotando-se toda fundamentação e provas já apresentadas.

49. Por fim, em caso de manutenção da decisão, submeta de forma URGENTE o presente recurso ao julgamento do Órgão Competente, para, em conhecendo do Agravo Interno, se digne em acolher as razões expostas para atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, até seu julgamento final por este E. Tribunal de Justiça Estadual.”
(Pje ID 12438480, páginas 1-13).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 12831154, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Antes de relatar, tenho por repetir à ordem judicial dada em sede Monocrática:

“Antes da decisão, à Unidade de Processamento Judicial do 2º Grau retificar a identificação do Agravado, eis constar na apresentação das razões recursais o nome de CARLOS SALES SANTOS E NÃO FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS. ( PJe ID 11923429, página 1, último parágrafo)
.”

[2]
Fundamentação da Monocrática: “.É o preciso relatório. Antes da decisão, à Unidade de Processamento Judicial do 2º Grau retificar a identificação do Agravado, eis constar na apresentação das razões recursais o nome de CARLOS SALES SANTOS E NÃO FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS. ( PJe ID 11923429, página 1, último parágrafo). Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, o que faço objetivamente. Do Interdito Proibitório – Requisitos Legais: Posse e Fundado Receio de Posse Molestada Estabelecida como Ação Possessória e regida pelos dispositivos 1.196 e seguintes do CC[2] e 567 e seguintes do CPC[3], o interdito proibitório visa impedir a ocorrência de iminente esbulho ou turbação na posse alegada, porque, se presente ou já ocorrido, queda-se essa modalidade possessória que cederá lugar ou à reintegração ou manutenção de posse, segundo exame debruçado sob o caso concreto. Como ensina Anderson Schreber: (...).É sempre bom lembrar que os interditos possessórios compreendem a (i) reintegração e (ii) manutenção possessória e o (iii) interdito proibitório, ações essas que fundadas em um mesmo requisito: posse, admitem a fungibilidade, a qual marcada pelo caput, do artigo 554, do Estatuto Processual Civil.(...). Nessa senda, Nelson Nery Júnior leciona (...).Fungibilidade essa a ser analisada e aplicação em sede de 1º grau de jurisdição. Portanto, para subsistir o almejo de interdito proibitório, é preciso que o Autor faça a devida comprovação de ameaça à sua posse, ainda não transmudada para lesão ou agressão, ataque oriundo de outro litigante que anseia obter a mesma área possessória. Conceito sustentado por Cássio Scarpinella Bueno (...). Perceba, então, que o interdito proibitório se ajusta como ação de preceito cominatório, objetivando evitar e afastar a turbação ou esbulho iminente, provando o Autor a devida posse e o fundado receio de que possa vir a ser molestado em sua posse. Pois bem. O propósito recursal se atém a um único ponto - âmago, a saber: reforma da decisão guerreada em razão das seguintes vertentes (i) existência do programa de negociação e realocação das famílias e (ii) contrariedade ao que foi estabelecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000. Da Contrariedade ao Estabelecido no Julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000 - Da Supressão de Instância – Princípio do Duplo Grau de Jurisdição - Juízo Negativo de Admissibilidade O Agravo de Instrumento é recurso que serve para decidir o (des)acerto da decisão sob ataque, exigindo que o julgador a quo decida efetivamente a questão. Inobstante, para que assim ocorra, é preciso que o raciocínio arguido seja esposado em 1º grau à primeira apreciação judicial, cuja indiferença estabelecerá a supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nessa senda, a jurisprudência é uníssona. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu recentemente: (...). De outro norte, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território recentemente decidiu: (...). Sob olhar ao caso concreto, percebo que o Agravante exige a análise dos argumentos recursais cotejada com o decisum prolatado em Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, que promoverá a mudança na decisão hostilizada dada o confronte de entendimento jurídico. Inobstante, o detalhe jurídico não se estabelece no resultado querido. Não. A minúcia instala-se na ausência de apreciação da premissa perante o julgador a quo, de comando obrigatório a afastar a supressão de instância por violação ao princípio do duplo de jurisdição. Eis o raciocínio jurídico a sofrer inicial exame em 1º grau de jurisdição: (...). À vista disso, como a redação não foi posta à análise do julgador a quo, vedado está ao 2º grau assim fazê-lo, reitero, sob pena de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo válido argumentar a falta de prestação jurisdicional. Nesse argumento vertente, o texto merece não ser conhecido, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Da Existência de Programa de Negociação e Realocação das Famílias – Da Tutela de Urgência – Requisitos Legais e Cumulados – Probabilidade do Direito e Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo – Ausência de Incompatibilidade Assentada no artigo 300 do Código de Processo Civil[8], a Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo Marinoni[9], a probabilidade do direito se funda na cognição sumária frente ao cenário probatório ainda incompleto que em mãos, porém lhe trazendo um dado convencimento das circunstâncias fáticas dissertadas. Assim leciona o jurista: (...). Em apoio, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina: (...). Portanto, direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados. É o requisito da probabilidade do direito que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo. Na lição de Pedro Lenza (...). O perigo de dano, por outro lado, despeja na seara de risco patente à ambientação do litigante ante a conduta inadequada do agente que lhe traz dada intranquilidade, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque. De forma direta. Entendo que a decisão antipatizada não sofrerá reforma, eis que perfeitamente compatível com o plano de remoção das famílias circundantes ao projeto ora mencionado, notadamente, por qual razão a decisão guerreada limitou-se à área de proteção possessória à residência dos garimpeiros, apenas. Promoveu o benefício reflexo à Agravante, sob a lente de redução de possível custo de remoção e, por via de consequência, promovendo a provável aceitação voluntária de tais famílias ao Projeto em comento, emanando a ausência de requisito à suspensão e cassação da decisão guerreada, que permanecerá por agora irretocável. Por outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez o Projeto citado pela Agravante continuar com seus efeitos vigentes. Logo, o exame realizado pelo julgador a quo está acertado, a não sofrer qualquer retoque. Vejamos os trechos extraídos da decisão atacada que ora colaciono para compor a monocrática: Portanto, conheço do recurso interposto e, na parte conhecida, nego provimento ao Agravo de Instrumento nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais para os ulteriores de direito. Belém, 28 de novembro de 2022. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0819055-68.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SENADOR JOSÉ PROFÍRIO-PARÁ(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BELO SUN MINERAÇÃO LTDA

ADVOGADO: LUCAS MOREIRA SANTA BRIGIDA - OAB/PA 24.831

AGRAVADO:

CARLOS SALES SANTOS

ADVOGADO:

RAMSÉS MAGALHÃES AMBROSI – OAB/SC 30.051 E OAB/PA 20.911-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
assenta seus argumentos recursais em três vertentes, a saber: (i) inexistência quanto à supressão de instância, (ii) abrangência da área de mineração incluindo a unidade habitacional construída pelo Agravado e (iii) realocação executada segundo os ditames previstos no licenciamento ambiental do empreendimento.

Serei direta e pontual na decisão.

Supressão de instância
. A supressão de instância não se estabelece pelos argumentos expostos por
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
, mas na ausência de decisão judicial quanto ao dado argumento levantado.

Note,
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
requer o exame do raciocínio jurídico esposado

nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000 a sofrer incidência ao caso presente, segundo argumentos que abaixo colaciono:

“4.3. Da contrariedade ao que foi estabelecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.8.14.0000.

51. Antes de adentrar no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0003183-22.2017.8.14.0000, é preciso reiterar que não haverá remoção forçadas e desassistida de pessoas e as comunidades não serão expulsas de seus lares, como tenta fazer acreditar o Agravado.

52. A temática da suposta realocação forçada de pessoas vem sendo objeto de judicialização pela DPE desde 20131. Sabe-se que, no bojo das referidas ações, já

foram proferidas pelo TJPA decisões restabelecendo a eficácia da licença de instalação da Belo Sun por entender que empresa não estava promovendo a retirada forçada de pessoas no Município de São José Porfírio em razão das licenças recebidas (Doc. 12). 53. Traz-se à colação trecho da decisão proferida no AGI n. 0003183- 22.2017.8.14.0000, originário da ACP n. 0005149-44.2013.8.14.0005 e interposto contra a decisão que suspendeu os efeitos da LI em 2017: “Consigno que não há, nos autos, elementos indicativos de que a realocação de moradores, quando e se ocorrer, se faça de forma abrupta a justificar o perigo da demora que ensejou a decisão agravada. Ao passo que a suspensão da licença, da forma como está feita, impõe o sobrestamento imediato de tudo quanto se espera e se investe nesse projeto, caracterizando o dano inverso no contexto em voga.”

54. Ao final, no AGI n. 0003183-22.2017.8.14.0000, o colegiado do TJPA decidiu pela substituição da “ordem de suspensão da licença de instalação condicionada à realocação das famílias pela ordem de impedimento retirada impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto” (Doc. 12).

55. O TJPA já avaliou a questão da realocação de pessoas no contexto do empreendimento, restabeleceu os efeitos da LI, permitindo a continuidade do licenciamento, desde que a relocação das pessoas ocorresse segundo os prazos, normas pertinentes e aplicáveis ao licenciamento.

56. Igualmente, na Ação Cautelar n. 0001062-06.2013.814.0005, por meio do AGI n. 0810765-69.2019.814.0000, a ré reverteu a ordem a suspensão de sua licença de instalação dada em 2019, por suposto descumprimento das Condicionantes 29 e 30, tendo obtido o efeito suspensivo ao recurso.

57. Como descrito acima, a Belo Sun desenvolveu de forma séria, planejada e adequada os meios para a implementação de uma realocação voluntária – não haverá realocação involuntária na área – com base no diálogo e participação coletiva.

58. Desta forma, a decisão que deferiu o pedido liminar no processo de origem é incompatível com a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento colegiado do Agravo de Instrumento nº 0003183- 22.2017.8.14.0000, o que também levaria à extinção do processo de origem, uma vez que esta ação está dando um comando que pode impedir o cumprimento do licenciamento, já que o tribunal entendeu que essas famílias podem ser remanejadas, desde que cumprindo todos os trâmites previstos no licenciamento.”( Pje ID 11923429, páginas 17-18).

Pontuado que a matéria já foi objeto de análise do Colegiado do Tribunal de Justiça. Todavia, o assunto não fora objeto de apreciação judicial na Vara de Origem, alocando nesse campo a supressão de instância, eis que a leitura atenta da antipatizada

demonstra a ausência de qualquer linha decisória nesse sentido, o que, obviamente, aduz a já supressão, ante a violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Monocrática inalterada nesse cerne argumentativo.

Abrangência da área de mineração à unidade habitacional
.

Vou decidir esse tema em conjunto com o último levante, a saber:
realocação executada segundo os ditames previstos no licenciamento ambiental do empreendimento
. Então,

Abrangência da Área de Mineração à Unidade Habitacional e Realocação Executada segundo Licenciamento Ambiental do Empreendimento.

Não dilato a área de abrangência à unidade habitacional de
CARLOS SALES SANTOS,
porque

acima do Direto Possessório

em

debate,

há o Direto Fundamental

à moradia aplicada igualmente às posses, mesmo que esta última seja

adjetivada como precária e temporária. Tema ainda mais delicado quando se versa sobre construções básicas ao redor de Mineradoras, tornando o debate jurídico ainda mais complexo que atrai o exame

multidisciplinar do Ordenamento Jurídico aplicável ao caso concreto.

Entretanto, embora exclua nesse momento a unidade habitacional do Agravado, no que toca à área mineradora, é preciso impor que sua realocação, quando autorizada, ocorra

segundo diretrizes emanadas no licenciamento ambiental do empreendimento, cujo reconhecimento dessa condicionante aduz ponto de equilíbrio entre os direitos conjugados, uma vez

ser nítido que

CARLOS SALES SANTOS
não ficará desassistido em sua atividade, que dar-se-á de forma que não atropele às atividades legalmente autorizadas de
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
apenas para condicionar a realocação do Agravado

às diretrizes emanadas no Licenciamento Ambiental do Empreendimento ora esposadas.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023